Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732671-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO FRANCISCO DE SOUZA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANDRO FRANCISCO DE SOUZA em face do Acórdão ID 16975194 que conheceu e negou provimento à apelação do embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 6 de julho de 2020 11:42:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador